Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-41.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000092-41.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JURACI BARBOZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAIRA BATISTA MICLOS

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RITO COMUM. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO PROVEITO ECONÔMICO.
COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA.
PAGAMENTO DE CONTAS E SAQUES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL.
SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE PELA CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO TÁCITO DA DÍVIDA.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A Apelante alega a nulidade do contrato de empréstimo consignado por fraude na assinatura, sustentando cerceamento de defesa ante a não realização de perícia grafotécnica.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica;

(ii) verificar se a utilização dos valores depositados em conta pela instituição financeira convalida o negócio jurídico e afasta a tese de fraude;

(iii) analisar se o pedido de portabilidade de dívida realizado pela consumidora impede o posterior questionamento sobre a validade do contrato original.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para a especificação de provas, manifesta-se expressamente pelo desinteresse na produção de novos elementos, operando-se a preclusão.

A comprovação de que o numerário disponibilizado foi integralmente utilizado para o pagamento de contas pessoais, compras e saques em espécie afasta a tese de vício de consentimento ou fraude, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

O requerimento de portabilidade do contrato de empréstimo para outra instituição bancária pressupõe o reconhecimento da existência e da validade do débito.

A conduta de questionar judicialmente a validade de um contrato após ter solicitado sua portabilidade configura comportamento contraditório, o que viola o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC.

Ausente o ato ilícito por parte do Banco e comprovada a regularidade da contratação pelo proveito econômico, não subsiste o dever de indenizar por danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte interessada declina expressamente da produção de provas.

A utilização integral do proveito econômico decorrente de empréstimo consignado, aliada ao pedido de portabilidade da dívida, constitui comportamento contraditório que ratifica a validade do negócio jurídico e afasta o dever de indenizar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 8000092-41.2021.8.05.0016
, interposto por
JURACI BARBOZA DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO FICSA S/A.
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Salvador, Sala de Sessões, data registrada no sistema.